Tribunal: TJBA
Processo: 8000057-37.2024.8.05.0126
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000057-37.2024.8.05.0126

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: RODRIGO COSTA DE CARVALHO

Advogado(s): ANDRE ARAGAO PIROPO, GHABRIEL MEIRELES SANTOS, JESSE MARTINS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PROCESSUAL PENAL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS

CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MANEJADO PELA DEFESA.
manutenção,
in totum
, da decisão de pronúncia que submeteu o réu ao tribunal do júri.
alegação de omissão quanto à tese defensiva de necessidade de realização de novo exame de insanidade mental ou complementação do laudo já realizado. matéria efetivamente apreciada pelo aresto atacado. requerimento tido como precluso. inviabilidade de aviamento dos aclaratórios para rediscutir o mérito da causa. insurgência com fundamentação vinculada às hipóteses de cabimento previstas pelo art. 619 do código de processo penal - NÃO VISLUMBRADAS
IN CASU
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Embargos de Declaração, opostos por
Rodrigo Costa de Carvalho
, em face de Acórdão proferido pela Segunda Turma da Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual. O referido Aresto
negou
provimento
Recurso em Sentido Estrito
manejado pel
a defesa
,
mantendo íntegra
a decisão
de pronúncia

proferi
da
pel
o MM. Juiz da Vara
Criminal
da Comarca de
Itapetinga
/Ba, Dr.
Egildo Lima Lopes
.

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.

Exsurge dos autos que o ora Embargante
, após ser

pronunciado pelos delitos de feminicídio e lesão corporal, interpôs Recurso em Sentido Estrito argumentando a necessidade de realização de novo exame de insanidade mental, a complementação do laudo já elaborado ou a exclusão das qualificadoras reconhecidas
in casu
. Em Acórdão proferido à unanimidade, a Irresignação defensiva fora desprovida, considerando-se a preclusão da alegação sobre a necessidade de elaboração de novo laudo de insanidade mental na hipótese
sub examine
. Noutro giro, decidiu-se que a semi-imputabilidade consubstancia-se matéria afeta à dosimetria da pena, restando inviável sua análise em sede de pronúncia. Por fim, o pleito de exclusão das qualificadoras igualmente fora refutado, posto que estas não se revelam, na espécie, manifestamente inadmissíveis.

3. ARGUMENTOS DO EMBARGANTE
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
Aduz o Embargante, em apertado resumo,
que “
O v. acórdão embargado, ao negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, deixou de apreciar questão expressamente suscitada pela defesa, consistente na necessidade de realização de novo exame de insanidade mental
.
”

Em
contrapartida, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido de que “
o que se verifica é a inconformidade do embargante com o resultado da confirmação da sentença de pronúncia em sede de julgamento colegiado e assim tenta eternizar a discussão através de embargos, com o intuito de modificar questão de mérito, o que não é possível através de declaratórios.”

4
.
FUNDAMENTOS

PARA

REJEIÇÃO

DOS

EMBARGOS.

Forçoso asseverar, sobre o assunto em debate, que de acordo com a jurisprudência do E. STJ, “Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 28/5/2024). Registre-se, por oportuno, que o E. STF assevera que “Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reformar o julgado, sendo rejeitados quando não se demonstra omissão, contradição, obscuridade ou erro material.” (ARE 1391452 AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 13-05-2025). Insta considerar, ademais, que esta Colenda Corte de Justiça Estadual afirma que “Os embargos de declaração servem ao saneamento do julgado eivado de um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – e não à revisão de decisão de mérito, com a qual não se conforma o embargante.” (ED na APCrim nº 0000456-97.2012.8.05.0103, Rela. Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/09/2024).

5
.

Isto posto,
imperi
oso reconhecer que as alegações formuladas pelo ora Embargante não possuem o condão de alterar as conclusões adotadas pelo provimento jurisdicional invectivado. Nessa senda, urge ressaltar que
o pronunciamento judicial vergastado tratou, de forma minuciosa e pormenorizada, da matéria tida pelo Insurgente como não apreciada na espécie. Com efeito, sustentou-se no Acórdão objurgado, sobre o exame de incidente da insanidade mental, que “
a ausência de impugnação do laudo elaborado
in casu
, em momento oportuno e por meio cabível, faz incidir ao caso dos autos o instituto da preclusão temporal.”

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº
8000057-37.2024.8.05.0126
, em que são partes, como
Embargante
,

Rodrigo Costa de Carvalho

e, como
Embargado
,
o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em

CONHECER E
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11